Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé. Em suas razões recursais, sustenta que agiu em legítima defesa de seus direitos, sem qualquer intenção maliciosa ou fraudulenta. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a multa por litigância de má-fé.
2. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73158327. Foram apresentadas contrarrazões, id 73158332.
3. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade de multa por litigância de má-fé.
4. Na origem, o autor ajuizou a ação no 07408xx-xx.2024.8.07.0016, perante o 4o Juizado Fazendário, com partes, causa de pedir e pedidos idênticos aos da presente ação, ora em análise. Naquela demanda, foi proferida sentença de improcedência (ID 218516613 daqueles autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 10/04/2025. Ao apresentar esta nova ação, a parte autora busca rediscutir a validade do auto de infração, que já foi objeto de análise de mérito. Observa-se que a petição inicial desta demanda segue um modelo padronizado do escritório de advocacia que representa o recorrente, sempre fundamentado na alegação de ausência de notificação do ato infracional para defesa prévia. Esse argumento já foi analisado no processo acima mencionado e envolvia o mesmo ato infracional discutido na presente ação, configurando, assim, litispendência. Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo.
5. No que tange à litigância de má fé, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
6. Da análise dos autos, nota-se que o autor propôs nova demanda após o julgamento de improcedência do pedido no primeiro processo. Deste modo, conclui-se que o juiz a quo agiu corretamente ao aplicar a multa por litigância de má-fé do autor, tendo em vista a coisa julgada observada nos autos referenciados.
7. Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi acertada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.